Tribunal: STJ
Processo: 0094963-42.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224105 - PR(2025/0363127-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CASTORINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CEZAR DA SILVA - PR101899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO
HABEAS CORPUS.
DE NULIDADE POR PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
LAUDO PSICOSSOCIAL. IRREGULARIDADES NA ESCUTA QUALIFICADA.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o recurso em
por ausência de prévia manifestação do Tribunal de
habeas corpus
origem sobre os temas propostos.
2. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável. A defesa alegou
nulidade da sentença por perda de chance probatória, em razão da ausência de laudo
psicossocial e de falhas no procedimento de escuta, além de pleitear
subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar.
3. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do
por inadequação da via eleita, considerando que os pedidos já
habeas corpus
haviam sido apreciados na apelação criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode apreciar originariamente os pedidos de nulidade da sentença e
concessão de prisão domiciliar, considerando a ausência de manifestação expressa
do Tribunal de origem sobre os temas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias acerca das
teses defensivas impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente quando as matérias já foram decididas por meio de apelação
criminal interposta pela defesa.
7. A ausência de elementos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado justifica o não provimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias acerca das
teses defensivas impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância. 2. O
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando as matérias já
foram decididas por meio de apelação criminal interposta pela defesa.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54992364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb8921e-821b-4250-9167-7fefb598d641

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb8921e-821b-4250-9167-7fefb598d641

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224105 - PR(2025/0363127-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CASTORINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CEZAR DA SILVA - PR101899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO
HABEAS CORPUS.
DE NULIDADE POR PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
LAUDO PSICOSSOCIAL. IRREGULARIDADES NA ESCUTA QUALIFICADA.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o recurso em
por ausência de prévia manifestação do Tribunal de
habeas corpus
origem sobre os temas propostos.
2. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável. A defesa alegou
nulidade da sentença por perda de chance probatória, em razão da ausência de laudo
psicossocial e de falhas no procedimento de escuta, além de pleitear
subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar.
3. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do
por inadequação da via eleita, considerando que os pedidos já
habeas corpus
haviam sido apreciados na apelação criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode apreciar originariamente os pedidos de nulidade da sentença e
concessão de prisão domiciliar, considerando a ausência de manifestação expressa
do Tribunal de origem sobre os temas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias acerca das
teses defensivas impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente quando as matérias já foram decididas por meio de apelação
criminal interposta pela defesa.
7. A ausência de elementos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado justifica o não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54651790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 5ff69a88-f44b-41c6-a97b-e49ef0b16cf6

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias acerca das
teses defensivas impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância. 2. O
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando as matérias já
foram decididas por meio de apelação criminal interposta pela defesa.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental, interposto por C R DA S, contra decisão que
indeferiu liminarmente o
por ausência de prévia manifestação do Tribunal de
habeas corpus
origem sobre os temas propostos.
Consta dos autos que o agravante foi condenado por estupro de vulnerável. A defesa
impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná alegando nulidade por perda
habeas corpus
de chance probatória em razão da ausência de laudo psicossocial e de falhas no procedimento de
escuta. Na origem, a decisão monocrática não conheceu do
por inadequação da via eleita.
writ
Interposto agravo interno, foi negado provimento ao recurso, mantendo o não conhecimento do
reiterando a inadequação do
como sucedâneo de recurso próprio, além de
habeas corpus,
writ
salientar que os pedidos já haviam sido apreciados na apelação.
Em suas razões do recurso, a defesa sustenta a existência de nulidade absoluta da
condenação por perda de uma chance probatória essencial, decorrente da omissão estatal em
requisitar avaliação psicossocial prevista no
, da
art. 21, caput
Lei no 13.431/2017,
especialmente diante de suspeita de indução materna e de encaminhamento da criança ao
CREAS.
Defende que existe ilegalidade na valoração das
do NUCRIA
escutas qualificadas
como se fossem depoimento especial, sem observância dos requisitos legais, notadamente a
ausência de gravação audiovisual (art. 10, § 1o, da Lei n.
), e uso de perguntas
13.431/2017
sugestivas que comprometeriam a neutralidade do relato.
Alega, ainda, violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório
técnico e à paridade de armas, com inversão ilícita do ônus da prova, em cenário de condenação
lastreada exclusivamente na palavra da vítima.
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para reconhecer
a nulidade absoluta da sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a
realização de perícia psicossocial. Subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar, em razão da
idade avançada e comorbidades do agravante, com fundamento no
da Lei de Execução
art. 117
Penal e no
II, do Código de Processo Penal.
art. 318,
Em decisão monocrática, o recurso em
foi indeferido liminarmente
habeas corpus
(fls. 710-711).
Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 716-721), por meio do qual se
alega, em síntese, que a defesa suscitou expressamente nas razões de apelação e nos embargos
de declaração a omissão quanto à ausência do laudo psicossocial e à irregularidade da escuta da
criança, e o acórdão do TJPR reconhece expressamente que a tese da ausência de laudo
psicossocial foi objeto de apreciação na apelação, havendo, portanto, enfrentamento mínimo da
tese.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão com
apreciação de mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54651790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 5ff69a88-f44b-41c6-a97b-e49ef0b16cf6

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fl. 711):
[...]
O recurso não possui condições para conhecimento.
Com efeito, conforme se observa do acórdão impugnado (fls. 178-180) o pedido
de reconhecimento de nulidade absoluta da sentença, para se determinar o retorno
dos autos à fase instrutória, com a realização de perícia psicossocial nos moldes da
bem como o pleito subsidiário de concessão da prisão
Lei no 13.431/2017,
domiciliar, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias acerca
das teses defensivas impede sua apreciação originária por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. A propósito: (AgRg no RHC n. 215.740/AM,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
Ante o exposto, nos termos do
do RISTJ, indefiro liminarmente o
art. 210
recurso em
.
habeas corpus

Sobre a controvérsia, assim fez constar o Tribunal de origem (fls. 129-131):
Em que pese a irresignação apresentada pela douta defesa, entendo que não
merece reforma a decisão agrava que concluiu pelo não conhecimento do habeas
, por ser a via inadequada, não podendo ser utilizada como sucedâneo
corpus
recursal ou como meio de reanálise da questão.
Assim, entendo que não merece reforma a decisão agrava que concluiu pela
completa ausência de constrangimento ilegal, sobretudo porque restou
fundamentada a impossibilidade de análise do pleito na via do
por
habeas corpus
demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos, também porque o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (revisão
habeas corpus
criminal ou recurso extraordinário), a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional.
[...]
De tal modo, inexistindo flagrante constrangimento ilegal e não sendo admitido o
como sucedâneo de recurso próprio, como no caso em que há
habeas corpus
previsão de revisão criminal ou recurso extraordinário, entendo por escorreita a
decisão agravada.
Além disso, é importante frisar, que os pedidos formulados em sede de Habes
, já foram analisados por meio do recurso de apelação 0004823-
Corpus
47.2019.8.16.0190, que desproveu do apelo.

Como se vê, a Corte estadual consignou que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando as matérias já foram decididas por
meio da apelação criminal interposta pela defesa.
Dessa forma, verifica-se claramente que o Tribunal de origem não analisou o mérito
da alegada nulidade, bem como do pleito pela prisão domiciliar.
Nesse contexto, conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir
a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada
a supressão de instância.
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no recurso inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto
estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte,
nos termos do
da Constituição Federal.
art. 105
Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 5ff69a88-f44b-41c6-a97b-e49ef0b16cf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.105 / PR
Número Registro: 2025/0363127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048234720198160190
00835612720258160000
00949634220248160000
48234720198160190
835612720258160000 83561272025816000000048234720198160190 949634220248160000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASTORINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CEZAR DA SILVA - PR101899
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASTORINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : PAULO CEZAR DA SILVA - PR101899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54950222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:46
Código de Controle do Documento: 3b38d46d-01aa-4d2e-8fe9-f001242ac5bc

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:46
Código de Controle do Documento: 3b38d46d-01aa-4d2e-8fe9-f001242ac5bc